Tribunal: STF
Processo: ARE 1397150
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 37, p. 1-2): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, INCISO IV, DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS C/C ARTIGO 229 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1.O Tribunal de Contas no exercício das suas funções pode utilizar-se de medidas cautelares para assegurar a eficácia das suas decisões.



    2. A decretação de medidas cautelares sem possibilitar a manifestação da parte interessada, ofende o disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, que asseguram o devido processo legal e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo de representação.



    3. Violação a direito líquido e certo caracterizada.



    4. Segurança concedida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 71 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 39, p. 18-19):



     “(...) não contraria a lei orgânica ou o regimento interno do TCE-MT o poder geral de cautela inaudita altera parte, sendo incabível a alusão feita na ementa do julgado do TJMT (ora impugnado) a normas vagas. O embasamento (equivocado) da leitura vencedora não foi, portanto, legal ou regimental, mas constitucional, fazendo-se uma má interpretação do escopo dos princípios do contraditório, do devido processo legal, e, sobretudo, do poder-geral de cautela dos tribunais de contas. 



    (…)



    Não contraria o devido processo legal, portanto, a possibilidade excepcional de contraditório postecipado em razão do exercício do poder geral de cautela por parte do Tribunal de Contas.”



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Procedimento de tomada de contas. Imposição de sanção. Intimação via Diário Oficial. Violação da ampla defesa do acusado. Reconhecimento de nulidade pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 675.856-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2013).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRÉVIA ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 841.734-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente